Tribunal: TJBA
Processo: 8009445-44.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009445-44.2020.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: RITA DE CASSIA CERQUEIRA DE SOUZA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL JUSTIÇA. SÚMULA Nº 421 DO STJ. PRECEDENTES DO TJBA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. CONDENAÇÃO QUE NÃO SUPERA OS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 496, §3º, DO CPC. PRECEDENTES. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009445-44.2020.8.05.0080, em que figuram como apelante RITA DE CASSIA CERQUEIRA DE SOUZA e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso e não conhecer da remessa necessária, nos termos do voto do relator. Sala de sessões, em de 2021. PRESIDENTE DES. ROBERTO MAYNARD FRANK RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA